Tribunal: TJMT
Processo: 1008360-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008360-89.2021.8.11.0000 CLASSE CNJ -202 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO
AGRAVADO: ALCIDO NILSON
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO, contra decisão proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Primavera do Leste-MT que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR no 1001918-93.2021.8.11.0037, movida por ALCIDO NILSON, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a reserva de bens no inventário, na forma postulada na exordial (ID no 87241961).
Narra a recorrente que: “A pretensão do referido processo de conhecimento, fundamenta-se em um suposto Termo de Acordo, Declaração e Recibo de Quitação, realizado em 06 de abril de 1999, onde o de cujus Sr. Antoninho Ravanello permaneceria na posse do imóvel, sem o pagamento de renda ao autor, por 15 (quinze) anos, comprometendo-se a regularizar a área junto ao INCRA, INTERMAT, IBAMA e SEMA, às suas custas, sendo-lhe garantido, dentro deste prazo, o direito de compra da fração pertencente ao autor”.
Esclarece que, quanto ao documento (Id. 51566655) Contrato Particular de Cessão e Transferência de Posse e Direitos a Aquisição de Imóvel Rural, a Agravante reconhece que houve sim tal avença, porém, diferente do alegado, muito antes de falecer e, ainda antes de se divorciar e realizar a partilha dos bens (30/04/2003) o Sr. Antoninho Ravanello cumpriu com suas obrigações, sendo que nada ficou devendo ao Agravado. Fato é, que somente após a morte de Antoninho Ravanello é que o Sr. Alcido Nilson “apareceu” para tentar receber dos herdeiros, valores que sabe não ser devido pelo espólio.
Afirma que Termo de Acordo, Declaração e Recibo de Quitação, que por seu teor e forma, nunca foi reconhecido pelos herdeiros, e pese sobre o referido documento indícios de fraude.
Assevera que “a maior prova da possibilidade do documento ter sido falsificado/fraudado, consta no próprio RECONHECIMENTO DE FIRMA DO DOCUMENTO (Doc.03 - Id. 51565556,) datado de 08 de abril de 1999, que informa como sendo o telefone do cartório, o número 3682-7003/3026-8210”, sendo certo que incluiu-se o oitavo (8o) digito nos telefones fixos do Mato Grosso somente em meados ano de 2005, sendo que as operadoras tinham entre agosto de 2005 até 31 de dezembro de 2005 para realizar a alteração.
Aduz ter solicitado investigação administrativa do documento de id. 51565556, por meio do PROCESSO ADMINISTRATIVO no 0022602- 64.2021.8.11.00027, que encontra-se em trâmite.
Defende que não se pode legitimamente admitir que o “Laudo de Avaliação”, apresentado pelo Agravado (id. 51566649), tenha tamanho poder probatório, seja por ser unilateral e afastado do crivo do contraditório, ou ainda porque elaborado de forma sucinta, sem maiores embasamentos.
Expõe que o agravado, nem ao menos buscou a habilitação do crédito no inventário, conforme preconiza o art. 642 e seguintes do Código de Processo Civil, nem tampouco trouxe aos autos elementos que possam demonstrar a insolvência e/ou dilapidação do patrimônio pelas herdeiras, muito pelo contrário, são pessoas econômicas e que a cada dia que passa tendem a somar o patrimônio, exatamente como seu pai o era.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, para suspender os efeitos da decisão singular que determinou a reserva de bens nos autos do inventário n. 4144-98.2015.811.0037 em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, requer de forma subsidiária o condicionamento da medida liminar à prestação de caução correspondente ao valor questionado. No mérito postula pela revisão da decisão agravada, para confirmar a antecipação de tutela recursal – caso deferida – com fins de afastar a reserva de bens nos autos do inventário; IV) Em não sendo revogada a decisão do juízo a quo que determinou a reserva de bens, que seja determinada a apresentação idônea de tantos bens que forem necessários a indenizar os prejuízos eventualmente causados ao espólio e herdeiras (ID no 87241960).
O espólio agravante peticionou nos autos, requerendo a juntada de documento novo, bem como postulou que seja instada a parte contrária – caso já tenha apresentado sua defesa - para querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do conteúdo do documento ora trazido à baila, conforme estabelece o artigo 437, § 1o, do CPC (ID no 87604957).
A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, na oportunidade arguiu que “analisar em recurso de decisão interlocutória, que deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar, matérias de falsificação de documento, controvérsia quanto a responsabilidade pelo pagamento de valores, iliquidez do título, laudo de avaliação unilateral e duvidosa, ocasionaria violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, haja vista que o magistrado de primeiro grau não teve a oportunidade de se manifestar sobre os assuntos” e, ao final, requereu o desprovimento do recurso (ID no 87875952)
É o relatório.
Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência, em que se pretendia fosse determinada a reserva de crédito e/ou bens suficientes para garantir o débito vindicado, no valor de R$ 113.578.527,87 (cento e treze milhões quinhentos e setenta e oito mil quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos), tanto no inventário judicial sob n. 4144-98.2015.811.0037, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, quanto no extrajudicial que tramita perante o Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste, MT, ante a presença da probabilidade do direito alegado e de perigo de dano irreversível ou de difícil reparação.
O art. 643 do CPC admite a possibilidade de reserva de bens em numerário suficiente para o pagamento do credor mesmo que a discussão seja encaminhada aos meios ordinários, mas impõe a condição de a dívida estar comprovada de forma suficiente por documento e a impugnação não se fundar em quitação.
No mesmo sentido, é a redação do Código Civil, no § 1o de seu artigo 1.997, in verbis:
“§ 1o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.”
Conforme informado na peça recursal, quanto ao documento de ID no 51566655 - Contrato Particular de Cessão e Transferência de Posse e Direitos a Aquisição de Imóvel Rural, a Agravante reconhece que houve sim tal avença, porém, assevera que “diferente do alegado na inicial, muito antes de falecer e, ainda antes de se divorciar e realizar a partilha dos bens (30/04/2003) o Sr. Antoninho Ravanello cumpriu com suas obrigações, sendo que nada ficou devendo ao Agravado”. Verifica-se, de pronto, que a agravante impugna o Termo de Acordo, Declaração e Recibo de Quitação de ID no 51565556, pelo seu teor e forma, ocasião em que tece argumentos e colaciona documentos que, em tese, indicam fortes indícios de fraude no referido documento.
Destarte, o pagamento e quitação é fato controverso, sendo verossímil a alegação de dúvida no título que embase a existência da dívida perseguida, demandando a necessidade dilação probatória.
Assim, em um juízo de cognição não exauriente, concedo o efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o Juízo a quo acerca desta decisão, bem como para que preste as informações que entender pertinentes em 15 (quinze) dias.
Após, abra-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora